Tribunal: TJES
Processo: 5005008-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005008-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MARLOS ANTONIO BROCCO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005008-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: MARLOS ANTONIO BROCCO

Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO LEMOS WELFF - ES29356

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
efeito suspensivo

interposto contra
a
decisão proferida pel
a
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara Única

de
Venda Nova
,
que,
nos autos da ação ordinária
1
,

deferiu
o pedido liminar para
determinar
à
ora recorrente
que
promova o fornecimento de energia na residência da autora
, no prazo de
10
(
dez
) dias, sob pena de incorrer em multa de R$
3
00,00 (
trezentos
reais
)
.

Em suas
razões recursais,
o

recorrente
sustenta
basicamente
:
(i
)
a impossibilidade de proceder a instalação do padrão de energia na residência do recorrido, uma vez que inserida em área de preservação ambiental (Parque Estadual da Pedra Azul - PEPAZ)
;
(ii)
que
depende de autorização
pelo órgão
ambiental
responsável – IEMA – a liberação da instalação do padrão de energia naquela localidade;
(iii)
caso a recorrente venha a cumprir a liminar na origem pode vir a sofrer as sanções constantes na Resolução nº 414/20
1
0
da ANEEL
e 428/2010
do CONAMA
;
(iv)
requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Pedido de efeito suspensivo

indeferido
no

ID nº
2753744
.
C
ontrarrazões
no ID nº
3024840

pelo desprovimento
do recurso
.
Parecer da Procuradoria de Justiça
no ID nº 3341770 pelo provimento do recurso
.
É
o
relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

1
Processo nº 5000556-96.2022.8.08.0049
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005008-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: MARLOS ANTONIO BROCCO

Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO LEMOS WELFF - ES29356

V
OTO

Senhor Presidente,
eminentes Pares
.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Assim, reanalisando os autos, não encontro motivos para alterar o entendimento quando do exame liminar.

Isso porque em que pese a
relevância da fundamentação sustentada pelo recorrente
quanto a necessidade
de
documentos emitidos pelo Órgão Ambiental –
IEMA -
responsável pela liberação da instalação de energia elétrica em zona de proteção ambiental,
não pode ser empecilho para
concessão da medida

n
o presente caso, sobretudo por se tratar de condomínio de casas localizadas na região de Pedra Azul, onde pode-se aferir que casas vizinhas têm energia elétrica.

Portanto, consigna-se que o presente caso não se assemelha a precedente já decidido nesta Câmara
2
, uma vez que se tratam de situações diversas, notadamente pelas provas aqui produzidas denotam que o bem imóvel encontra-se dentro de um condomínio, com casas vizinhas com luz elétrica,
não sendo suficiente, a meu ver, que o embargo vigente na área pelo IEMA nº 11804 (Processo administrativo nº 76865304)
impeça a ligação de energia, sobretudo porque
sem elementos concretos
acerca da
ligação da energia na casa do recorrido
causará impacto ambiental enquanto
outras casas têm o serviço colocado à disposição desses
não afete o meio ambiente
.

Assim
, não é razoável imaginar que uma casa vizinha
tenha energia e outra não, estando a uma distância próxima do transformador já localizado na região, capaz de atender a casa do recorrido.
Não verifico prejuízo
ao meio ambiente nesta situação posta.

Portanto, não é demais salientar que a energia é bem essencial e que a demora poderá causar prejuízos ao recorrido, fato não verificado pelas provas juntadas em relação ao recorrente e
a
o próprio meio ambiente
que se visa proteger
.

Destaca-se, ainda, que a medida é totalmente reversível, diante da aparente desnecessidade de corte de árvores

ou de afetação de biomas, por exemplo.
Assim,
não
há
como afirmar,
pelos documentos juntados neste instrumento,

se
tratar de
condomínio

irregular.
Ao contrário, a conclusão é em sentido contrário
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

2

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190066452, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
LIGAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. CONDOMÍNIO NA REGIÃO DA PEDRA AZUL. ENERGIA ELÉTRICA JÁ INSTALADA NO LOCAL EM CASAS VIZINHAS. RAZOABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1.
De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
N
ão há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

3.
E
m que pese a
relevância da fundamentação sustentada pelo recorrente
quanto a necessidade
de
documentos emitidos pelo Órgão Ambiental –
IEMA -
responsável pela liberação da instalação de energia elétrica em zona de proteção ambiental,
não pode ser empecilho para
concessão da medida

n
o presente caso, sobretudo por se tratar de condomínio de casas localizadas na região de Pedra Azul, onde pode-se aferir que casas vizinhas têm energia elétrica,
não sendo suficiente que o embargo vigente na área pelo IEMA nº 11804 (Processo administrativo nº 76865304)
impeça a ligação de energia, sobretudo porque
sem elementos concretos
acerca d
a
ligação da energia na casa do recorrido
causará impacto ambiental enquanto
outras casas têm o serviço colocado à disposição desses
não afete o meio ambiente
.
4.

Assim
, não é razoável imaginar que uma casa vizinha
tenha energia e outra não, estando a uma distância próxima do transformador já localizado na região, capaz de atender a casa do recorrido.
5.

Portanto, não é demais salientar que a energia é bem essencial e que a demora poderá causar prejuízos ao recorrido, fato não verificado pelas provas juntadas em relação ao recorrente e a
o próprio meio ambiente
que se visa proteger
.

6.

Destaca-se, ainda, que a medida é totalmente reversível, diante da aparente desnecessidade de corte de árvores

ou de afetação de biomas, por exemplo.
Assim,
não
há
como afirmar,
pelos documentos juntados neste instrumento,

se
tratar de
condomínio

irregular.
Ao contrário, a conclusão é em sentido contrário
.

7
.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.